Tribunal: TJPA
Processo: 0804005-89.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804005-89.2024.8.14.0401

APELANTE: DIONE SANTANA COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu DIONE SANTANA COELHO à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pelo cometimento do delito de roubo majorado, art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Insuficiência de provas

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, não havendo dúvidas de que o apelante foi o autor do roubo majorado.

4. O depoimento da vítima, NILTON RIBEIRO JÚNIOR, é consistente e detalhado sobre a dinâmica do crime e a participação do réu.

5. Os depoimentos de policiais são válidos como prova, salvo se demonstrado o contrário.

6. Os depoimentos dos policiais militares corroboram a versão da vítima, confirmando que ela foi rendida pelos criminosos.

7. O reconhecimento fotográfico do réu realizado pela vítima em sede policial, corroborado em juízo, reforça a autoria delitiva.

8. A jurisprudência considera a palavra da vítima de alta relevância em delitos contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e Tese

6.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Presença da materialidade e autoria do delito, que restou sobejamente comprovada ao longo dos autos.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018;

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0804005-89.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: DIONE SANTANA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DIONE SANTANA COELHO contra a sentença que o condenou a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 20 de setembro de 2023, por volta das 12h, em frente ao Campus III da UFPA, no Município de Belém, o réu DIONE SANTANA COELHO, na companhia de RENAN JUNIOR CAMPOS PANTOJA, em unidade de desígnios e conjunção de esforços, subtraíram o aparelho celular e o revólver da vítima NILTON RIBEIRO JÚNIOR.

Em razão disso, ele foi denunciado em 21.03.2024, como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória em 31.07.2024 (Id 21862798), contra a qual o Réu recorreu (Id 21862800), onde protesta pela reforma da sentença a quo, requerendo a absolvição, por fragilidade do suporte probatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Constam contrarrazões (Id 21862812), pelo conhecimento e improvimento, sob o argumento de que a sentença condenatória foi baseada nas provas colhidas durante a fase policial e na instrução processual, nos depoimentos da vítima e das testemunhas.

À D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (Id 22177457).

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da insuficiência de provas

A defesa dos apelantes, em suas razões, suscita a tese de insuficiência de provas para a condenação, argumentando que a sentença se baseou unicamente na palavra da vítima e que não há provas robustas que confirmem a autoria do delito. Invoca, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
.

Data vênia, entendo que a tese defensiva não merece prosperar.

Há no conjunto probatório a devida demonstração de que o réu DIONE SANTANA COELHO, na companhia de RENAN JUNIOR CAMPOS PANTOJA, mediante o uso de grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular e o revólver da vítima.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos.

Depoimento da Vítima (NILTON RIBEIRO JÚNIOR):
A vítima ratificou em juízo a versão apresentada no inquérito policial, não deixando margem a dúvidas ou controvérsias sobre a autoria delitiva, esclarecendo a dinâmica dos fatos, em que consistiu a grave ameaça e restrição de sua liberdade, bem como a participação individualizada de cada um dos agentes. A vítima descreveu com precisão e segurança a dinâmica do crime, explicando que DIONE e o corréu, com emprego de armas de fogo e mediante grave ameaça de morte, subtraíram sua arma de fogo e a renderam a fim de subtrair a arma de fogo do outro vigilante. A vítima informou que logo depois policiais militares os avistaram fazendo com que eles a soltassem e, mediante troca de tiros, se evadiram com seu artefato. A vítima confirmou, ainda, que reconheceu DIONE na delegacia, asseverando que foi ele que efetivamente tomou-lhe a arma de fogo, sendo que o reconheceu depois de apresentado mais de oito fotos.

Depoimento do Policial Militar (MARIO ALEX DOS SANTOS ATAÍDE):
O depoimento judicial do policial militar corroborou a versão da vítima, pois confirmam que a vítima fora rendida por criminosos, que eles a soltaram ao avistarem a guarnição policial e que, durante sua fuga, dispararam pelo menos um tiro. Os policiais também ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitorial.

Além da prova testemunhal, temos a prova material que está consubstanciada nos seguintes elementos:

Reconhecimento Fotográfico:
Consta nos autos o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, o que corrobora com as demais provas dos autos e mantido firmemente pela vítima em juízo, que em nenhum momento apresentou versão dúbia ou inconsistente sobre a autoria delitiva.

Temos ainda o auto/termo de exibição e apreensão 00321/2023.102157-4, que informa que foram apreendidos os seguintes objetos: 1 (um aparelho celular de marca sansung, galaxy J4; um boné preto de marca duck golden).

É importante ressaltar a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, como o roubo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Esse é inclusive o entendimento consolidado neste E. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA -
ROUBO CONSUMADO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há como ser desclassificado o crime para furto, uma vez que o furto ocorre sem qualquer ameaça a vítima. No caso, em comento, resta caraterizado o crime de roubo, pelo simples fato do réu ter pego o celular da mão da vítima sem a anuência da mesma, o que conseguiu realizar, por ter intimidado a vítima, mediante ameaça. 2. O crime de roubo se consuma com a prática de qualquer conduta apta a representar a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a ocorrência efetiva de qualquer lesão física na vítima.
3. No caso, a vítima narra que foi segurada pelo réu e ameaçada, motivo pelo qual a subtração se consumou. Ressalte-se que as declarações da vítima na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, em juízo. Desta forma, o crime de roubo está plenamente configurado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018).

Ademais, não há motivos para se duvidar da veracidade dos depoimentos dos policiais militares, que agiram no estrito cumprimento do dever legal. A jurisprudência também é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos como prova, salvo se demonstrado o contrário.

Assim, entendo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 31/03/2025